Tribunal: TJMT
Processo: 1002220-13.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002220-13.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO GUIMARAES - CPF: 034.693.281-53 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO E DA PARTE. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente intimada a parte autora e seu advogado, não atendendo o comando judicial para juntada de procuração atualizada, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1002200-13.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: CARLOS ROBERTO GUIMARÃES

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
CARLOS ROBERTO GUIMARÃES
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível, na Ação Declaratória de Nulidade/Exigibilidade c/c Devolução em Dobro e Indenização por Dano Moral ajuizada em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, que nos termos do art. 485, IV,

c/c art. 290, do CPC, extinguiu o processo sem resolução do mérito. (id. 173771863)

Inicialmente requer a concessão da gratuidade da justiça, por não ter condições de arcar com as despesas processuais.

O apelante sustenta que a presente demanda é para discutir a conduta negligente do apelado, de incluir descontos indevidos na única fonte de renda do apelante de forma ilegal.

Assevera que seu procurador ingressou com Ação Declaratória, cuja finalidade é a obtenção de uma “sentença judicial” que declare a existência ou não de uma determinada relação jurídica, dar certeza a uma situação jurídica duvidosa.

Alega cerceamento de defesa tendo em vista que após a intimação da parte autora, não houve intimação do causídico para os devidos esclarecimentos, violando direitos do apelante de acesso a justiça, bem como do devido processo legal.

Discorre sobre a atividade desenvolvida pelo escritório de advocacia Cardoso Ramos em prol de seus clientes, sempre pautada na mais lídima postura profissional, cumprindo rigorosamente não somente suas próprias normas internas de condutas, como também aquelas emanadas de outras fontes atreladas à prestação jurisdicional.

Alega que na era dos direitos transindividuais, a advocacia de massa é necessária, há centenas de escritórios no país que patrocinam exclusivamente lides multitudinárias, todavia, há lugares em que a cultura jurídica vislumbra com bons olhos este segmento necessário à defesa de direitos.

No caso, a parte autora outorgou poderes ao presente causídico, e por isso devem os autos retornar para o regular prosseguimento da ação.

Defende a legalidade da ação meramente declaratória, que tem o condão de ver declarada a existência ou inexistência de uma relação jurídica, seja de direito público ou privado, contratual ou não.

Argumenta que o apelante ao se deparar com descontos de suposto contrato de empréstimo consignado lançado em sua conta benefício, que afirma não ter realizado a contratação muito menos ter recebido o valor, outra medida não há, senão ingressar com a demanda meramente declaratória para declarar através da sentença judicial a existência ou inexistência dessa relação jurídica, ação esta que é imprescritível a sua propositura.

Expõe que os fundamentos lançados na respeitável sentença proferida não é motivo autorizador para justificar o não recebimento da petição inicial, muito menos para julgar o processo sem análise do mérito. A ação declaratória que se discute a existência ou inexistência da relação jurídica do consumidor junto da instituição bancária jamais pode ser considerada caso de uma suposta aventura judicial, tanto é, que se fosse caso de aventura judicial/lide temerária, a Meritíssima Juíza “a quo” não teria sentenciado demandas procedentes da mesma natureza com resolução do mérito.

Assevera que buscou a via administrativa para obter os contratos bem como o comprovante de pagamento a fim de evitar o ajuizamento da ação, mas não teve êxito.

Uma das razões do indeferimento da petição inicial e do julgamento prematuro da ação declaratória sem resolução do mérito é de que o Poder Judiciário não comporta tamanho fluxo de ações em reduzido lapso temporal, o que vem resultando na inviabilização da prestação jurisdicional como um todo, porém não pode prevalecer tal entendimento.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença,
“para que seja reconhecido por este Egrégio Tribunal de Justiça a inexistência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial, assim como a falta de ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pois não há motivo nos autos para justificar a fundamentação da sentença de primeiro grau nos moldes do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, devendo, após o julgamento, os autos retornar ao juízo de origem para análise do mérito, decidindo, dessa forma, esta Corte Superior estará distribuindo a verdadeira e costumeira JUSTIÇA!!!”
(id. 173771867)

Em contrarrazões o apelado pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 173771871)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

De início, concedo a gratuidade da justiça ao apelante por ter comprovado sua incapacidade financeira.

A irresignação recursal do apelante, em apertada síntese,

consiste em reformar a sentença, sob o argumento de que estão presentes os requisitos legais para o regular processamento da ação, especialmente porque foi regularmente constituído pelo apelante, e além disso não houve a intimação do causídico para prestar os devidos esclarecimentos.

Da análise dos autos, observa-se que a Juíza ao receber a petição inicial verificou que foram distribuídas 24 (vinte e quatro) ações pela mesma parte contra instituições financeiras e todas utilizando uma procuração outorgada em 28/11/2019, e também notou discrepância nos endereços declinados na petição inicial, na procuração, razão pela qual determinou a intimação do apelante para juntada de procuração nova, devidamente atualizada.

O apelante, por meio de seu causídico manifestou nos autos e não atendeu ao comando, ou seja, não apresentou a procuração atualizada, sob o argumento de que era desnecessário, apesar de intimado duas vezes. (id. 173771847, 173377851)

A Juíza indeferiu ao pedido de prosseguimento do feito, e determinou o cumprimento da decisão anterior para que fosse intimada a parte autora e apresentasse declarações de imposto de renda. (id. 173771853)

Novamente o apelante peticiona nos autos, pugnando pela aceitação da procuração existente nos autos e apresenta os comprovantes de rendimento.

Diante da recusa do causídico em regularizar a representação da parte autora, a Juíza determinou a intimação pessoal do apelante, via Oficial de Justiça, que exarou Certidão Negativa. (id. 173771861)

Assim, determinada em mais de uma oportunidade a regularização da representação processual com a juntada de uma procuração atualizada, intimada a parte autora por meio de seu advogado e por oficial de justiça, sobreveio a sentença de extinção por falta de requisitos legais.

Portanto, diante da ausência de regularização processual, correta a extinção do feito.

Não há que se falar eu ausência de intimação do causídico para prestar esclarecimento, uma vez que ele compareceu aos autos por várias vezes, mas para expressar que não iria regularizar a representação de seu cliente, por entender desnecessário.

Sendo assim, não atendido o comando judicial deve ser extinto o feito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A jurisprudência:

“Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório por dano moral. Determinação de juntada de nova procuração com firma reconhecida e apresentação de documentos pessoais. Inércia do autor. Indeferimento da petição inicial. Inconformismo do autor. Apelação. Determinação de apresentação de nova procuração e documentos pessoais do autor. Divergência entre as assinaturas da procuração e do documento pessoal do autor. Possibilidade de uso predatório do Poder Judiciário. Cumpre ao Juiz determinar as diligências necessárias ao regular andamento do processo. Decisão que, ademais, se mostra condizente com o Comunicado CGnº02/2017. Ausência de prejuízo à parte com o cumprimento da determinação. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça. Autor que não cumpriu determinação de emenda para juntada de nova procuração e documentos. Indeferimento da petição inicial que se impunha. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1016273-20.2022.8.26.0405; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/01/2023; Data de Registro: 20/01/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDÍCIOS DE DEMANDA MASSIFICADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA RATIFICAR A PROCURAÇÃO. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO CONSTATADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE. CONDENAÇÃO DO PATRONO DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONLUIO APURADA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO.
- Há de ser extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular se a parte, intimada pessoalmente, diz não conhecer o advogado constituído nos autos.
- A declaração da parte autora que diz não conhecer o advogado constituído implica em evidente vício de representação e acarreta a extinção do processo.
- Não há que se falar em condenação do patrono da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé quando ausente prova do conluio em alterar a verdade dos fatos.
- Para que o patrono da parte seja condenado em litigância de má-fé deve ser instaurado procedimento próprio, com observação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

v.v: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - INTERESSE PROCESSUAL VERIFICADO -MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS - CONTRATOS DISTINTOS - AUSÊNCIA DE CONEXÃO - INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - PARTE AUTORA ANALFABETA - PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO - NÃO APRESENTAÇÃO - REGULARIZAÇÃO NECESSÁRIA.
- O interesse de agir ou interesse processual surge da necessidade da parte obter por meio do processo a proteção ao seu interesse substancial, pois a Constituição Federal consagra a garantia de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV).
- Não pode o juiz estabelecer requisitos para a admissão da petição inicial que não estão previstos na lei processual civil.
- É legítimo o pedido de exibição do instrumento contratual, formulado pela parte autora.
- Não há a exigência de prévio requerimento administrativo para exercer o direito de ação pretendendo a exibição de documento. DES. MARCELO PEREIRA DA SILVA (1º VOGAL)
- Tratando-se de ações referentes a contratos distintos, não há conexão nem risco de decisões conflitantes, eis que diferentes os objetos de cada relação controvertida.
- Se a parte autora, pessoa analfabeta, não apresentou nos autos procuração por instrumento público, outorgando poderes a seu advogado, deve ser-lhe oportunizada a regularização de tal vício.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.185414-4/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2022, publicação da súmula em 10/01/2023)

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023